Tribunal: CARF
Processo: 10950.720610/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720610/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.786 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
C. P. SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 07/08/2000
CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
A evidência da interposição de parentes e agregados no quadro societário da
pessoa jurídica, sem que os mesmos tenham comprovado o efetivo pagamento
pela aquisição das quotas de capital, bem como a administração pessoal dos
negócios da pessoa jurídica mediante procuração, implica exclusão de ofício do
Simples com efeitos retroativos à constituição da empresa, inviabilizando a
tributação dentro desta sistemática de tributação.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
INTERPOSTAS PESSOAS
A evidência da interposição de parentes e agregados no quadro societário da
pessoa jurídica, sem que os mesmos tenham comprovado o efetivo pagamento
pela aquisição das quotas de capital, bem como a administração pessoal dos
negócios da pessoa jurídica mediante procuração, implica exclusão de ofício do
Simples com efeitos retroativos à constituição da empresa, inviabilizando a
tributação dentro desta sistemática de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720610/2011-17
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Trata o processo de exclusão da Interessada do Simples Federal e do Simples
Nacional, por meio dos Atos Declaratórios Executivos no 08 e 09 (fl. 723/724), de 02 de março
de 2011, de emissão do Delegado da Receita Federal em Maringá-PR, com efeitos a partir de
07/08/2000 e 01/07/2007, respectivamente, tendo como fundamento da exclusão o disposto no
inciso IV do artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996 e, Lei Complementar no 123, de 2006, artigo 16 e
artigo 29, incisos IV, a saber:
Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES"
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes
hipóteses:
......
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual;
....
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
.....
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
.....
A ação que culminou com a exclusão da contribuinte ao Simples teve origem em
Representação Fiscal de fls.682-720 e foi instruída com os documentos de fls.05-681.
Segundo este procedimento fiscal, a empresa é integrante do SIMPLES desde
07/08/2000 e que a ação fiscal desenvolvida na empresa teve suas origens em razão de ação
judicial - Ação Cautelar de Arrolamento de Bens e Alimentos Provisionais - movida por
ANGELA FERNANDES VIOTTO, que vem a ser esposa de JOÃO ALBERTO VIOTTO, este
tido como o verdadeiro administrador e responsável pela administração da Interessada C P SETE
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA e de outras 7 (sete) empresas, todas contemplando
“sócios laranjas” em seus quadros societários.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

As empresas foram também objeto de ação fiscal, quais sejam:
1) MPF 0910500.2010.00416.8:
JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 00.832.098/000143
Rua Getúlio Vargas no 1020 – Centro – ParanavaíPR;
2) MPF 0910500.2010.00417.6:
C P SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 03.970.786/000168
Avenida Paraná no 4855 – Centro – UmuaramaPR
3) MPF 0910500.2010.00418.4:
OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS
CNPJ 07.241.948/000188
Rua Getúlio Vargas no 1130 – Centro – ParanavaíPR
4) MPF 0910200.2010.01132.4:
VÔO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 10.140.957/000197
Rua Sergipe no 675 – Centro LondrinaPR
5) MPF 0910200.2010.01133.2:
FILHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 08.660.718/000116
Avenida Arapongas no 803 e815 – Centro – ArapongasPR
6) MPF 0910200.2010.01134.0:
NEGA VA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 03.685.422/0000136
Avenida Curitiba no 1040 – Centro – ApucaranaPR
7) MPF 0910200.2010.01135.9
NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
CNPJ 05.745.718/000120
Avenida XV de Novembro no 565 – Centro – Cornélio ProcópioPR
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

As autoridades fiscais procuraram por João Roberto Viotto, na sede da ora
Interessada, para o cientificar, contudo devido a compromissos particulares ele orientou ao
contador das empresas, Saulo Artur Gehring, CPF 556.353.42949 a assinar os termos fiscais. O
contador responde pela escrita de todas empresas mencionadas, inclusive sendo portador de
procuração com amplos e ilimitados poderes para as representar.
Que, no curso da ação fiscal, todos os contatos ocorreram por meio do contador e,
nas diversas conversas, não foram mencionados os nomes dos sócios das empresas. Ele apenas
se referia a João Roberto Viotto, CPF 591.069.21949, deixando transparecer ser ele o
responsável pela tomada de decisões que envolvem o grupo de empresas.
Reproduzo trecho do procedimento fiscal:
Faz-se necessário aqui registrar que as pessoas, os “sócios laranjas”,
pertencentes aos quadros societários das sete empresas não demonstraram
interesse ou se fizeram presentes para acompanhar, solicitar ou prestar
esclarecimentos acerca do andamento dos procedimentos fiscais realizados.
Continuando, constatou-se a existência de diversas procurações envolvendo as
sete empresas delegando amplos e ilimitados poderes à João Roberto Viotto para a gerência
das empresas e, em alguns casos para a sua esposa Angela Fernandes Viotto, conforme quadro
elaborado às fls.06/08 da Representação Fiscal.
Reproduzo trechos do procedimento fiscal:
Pela simples leitura e análise conclui-se que a administração e a gerência das
empresas transferem-se dos “sócios laranjas” ao proprietário de fato Sr. JOÃO
ROBERTO VIOTTO, tendo em alguns casos a participação da Sra. ANGELA
FERNANDES VIOTTO. A Sra. Angela é procuradora principalmente nas
movimentações financeiras de diversas contas bancárias.
Os Contratos Sociais e alterações das empresas estão formalizados com falsa
declaração dos seus quadros societários, com a intenção de propor um titular
de direito, ao qual, todavia, nenhum direito se outorga ou se transfere, servindo
seu nome exclusivamente para encobrir o da pessoa a quem de fato se quer
outorgar ou transferir o direito de que se trata. As procurações existentes são
provas incontestáveis de que são interpostas pessoas que compõem os quadros
societários das empresas, bem como identificam o real proprietário das
empresas.
5 – QUADRO SOCIETÁRIO das empresas sob ação fiscal
Referente às sete empresas sob ação fiscal, estão a seguir descritos indícios de
irregularidades, em razão de análise dos contratos sociais e suas alterações,
quadros societários e suas alterações, participação dos “sócios”, períodos em
que figuraram no quadro social.
Chamam a atenção os seguintes fatos constatados:
- a relação de parentesco;
- ex-empregados;
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

- em alguns casos, concomitantemente empregado e sócio de empresa;
- presença dos “sócios” em mais de uma empresa;
- valor irrisório atribuído ao capital social da empresas;
- valor irrisório de integralização do capital social das empresas pelos sócios;
- semelhanças entre as sete empresas (dois sócios, valor do capital social,
percentual de participação dos sócios no capital social);
- mesmo contador.
Analisando isoladamente cada empresa, seus contratos sociais e alterações,
somos levados a acreditar serem empresas independentes, que não se
confundem, localizadas em diversas cidades, entretanto quando analisadas em
conjunto, verificamos as relações das pessoas pertencentes aos quadros
societários, que são empregados, ex-empregados ou possuem uma relação de
parentesco com o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO e a Sra. ANGELA
FERNANDES VIOTTO, e os “sócios” em muitas ocasiões figuraram ou
figuram no quadro societário de mais de uma empresa (nestes casos, tomaram
o cuidado para que os percentuais de participação nas duas empresas não
acarretassem a exclusão do SIMPLES Federal ou Nacional).
Continuando, os então tidos como sócios de direito das empresas foram intimados
no sentido de que apresentassem documentos de comprovação da integralização de capital e/ou
pagamento pela aquisição de quotas de capital, quando fosse o caso.
Reproduzo trechos do procedimento fiscal (destaques do original):
Todos os atuais sócios ou ex-sócios, se manifestaram e informaram, por meio
de um único procurador habilitado, Miguel Iwamoto, em suas respostas em
atendimento às intimações, que a integralização do capital social ou a
aquisição das quotas do capital social foram realizados em moeda corrente do
País, nos termos dos Contratos Sociais e suas Alterações, sem que fosse
apresentada qualquer prova material que comprovasse a entrega dos recursos
às empresas, no caso da integralização de capital, ou o pagamento pela
aquisição das quotas do capital social, no caso de aquisição de quotas
pertencentes a sócio anterior, tais como cópias de cheques ou comprovantes de
transferência bancária de valores.
Há várias outras situações trazidas no procedimento fiscal que contribuem para a
conclusão fiscal, as quais, oportunamente e se necessárias, serão comentadas no Voto.
E assim concluem as autoridades fiscais (destaques do original):
11 – CONCLUSÃO
Os pressupostos sob análise nos permitem qualificar como simulação
fraudulenta a constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração da
sua composição societária, com a utilização de interpostas pessoas, os
chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez que a parte que figura no
contrato não é a pessoa que deve aproveitar os resultados do empreendimento,
mas sim outra pessoa, um titular “fingido/oculto”.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Pelo exposto, e ante a farta documentação anexada à presente Representação
Fiscal, resta comprovado que os sócios que figuram no quadro societário das
empresas são interpostas pessoas (laranjas), e quem as administra de fato é o
Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO.
Sem sombra de dúvida, o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO é a parte diretamente
interessada nos resultados auferidos nas operações executadas pelas sete
empresas e que foram sonegados à Receita Federal.
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas,
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista
nos arts. 124 e 135 inc. II do CTN.
Fica ainda evidenciado que o objetivo de se constituir as empresas com
interpostas pessoas nos quadros societários, sob o manto do SIMPLES e do
SIMPLES NACIONAL, teve dentre outros objetivos, o de se evitar o pagamento
da contribuição previdenciária social patronal, bem como de se evitar o
pagamento integral de outros tributos federais, tais como o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/Pasep). Portanto, a
conformação das sete empresas, configura inclusive uma situação de
desequilíbrio em desfavor das concorrentes.
Cientificada dos atos de exclusão em 16/03/2011, a Interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade, que a seguir reproduzo o seu resumo me utilizando do
relatório da decisão de piso, conforme consta no Acórdão de no 06-38.597 proferido pela 2a
Turma da DRJ/CTB em sessão de 28 de novembro de 2012:
3. Em tempo hábil, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(fls.734/749), onde alega em preliminar a nulidade da exclusão por ausência de
provas quanto às situações jurídicas descritas e, por inaplicabilidade dos
dispositivos legais mencionados sendo que a autoridade fiscal intentou uma
sanha desenfreada contra as empresas onde João Roberto Viotto e Ângela
Fernandes Viotto são procuradores mandatários.
4. Sustenta que ao fisco cabe provar a ocorrência dos fatos que afirma e que a
outorga de procurações para que gerissem as diversas empresas do grupo não
traduzem, nem induzem a interposição de pessoas. Argumenta que a conclusão
da autoridade fiscal é desarrazoada e paradoxal já que, sendo um dos sócios
da empresa menor representado contratualmente pelos pais, por óbvio que o
mandato outorgado faz-se necessário para a administração da empresa; que
inexiste impedimento à outorga do mandato, não havendo que se alegar acerca
de interposição de pessoas; que não se pode esquecer que a interposição de
pessoas somente se descortina quanto à finalidade, cujos efeitos recaem na
supressão do pagamento de impostos, fato não caracterizado no presente caso.
5. Afirma que no caso em análise não restou caracterizada a omissão de
receitas e que o fato de os pais gerirem a empresa não caracteriza a
participação societária indireta ou oculta, pois os atos praticados representam
mera gestão de negócios, o que encontra respaldo no artigo 653 do Código
Civil Brasileiro de 2002.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

6. Fala na transferência da responsabilização solidária (art.135,II do CTN) e
sustenta ter o fisco pecado ao transferir a responsabilidade aos procuradores a
fim de excluir a pessoa jurídica do Simples, posto que não restou configurada
eventual omissão de receitas e que, os fatos relatados constituem situações
factuais não passíveis de sujeição tributária; que os desígnios traçados pelo
legislador foi responsabilizar fatos jurídicos e não meramente econômicos; o
que os procuradores fizeram foi dar fiem cumprimento ao mandato que lhes foi
outorgado; que é inconcebível imputar a responsabilidade subsidiária a
terceiro para alcançar o intento expropriatório.
7. Conclui: não desincumbindo o agente fiscal provar a existência de atos
contrários à sociedade importando em excesso de poder e infração à lei, não há
que se falar em extensão da responsabilidade.
8. Transcreve vasta manifestação jurisprudencial e doutrinária sobre prova na
responsabilidade de terceiros com base no artigo 135 do Código Tributário
Nacional.Na seqüência, procede à análise da responsabilidade tributária
espelhada no artigo 124 do mesmo diploma legal, também acompanhada de
jurisprudência e doutrina e, conclui que a exclusão da requerente ao Simples
desprezou as balizas traçadas para desferir a titularidade plurisubjetiva de
contribuintes, onde a eleição coparticipativa é natimorta na sua essência, uma
vez que não houve o cometimento do dolo, fraude ou simulação na constituição
empresarial, inexistindo qualquer interposição de pessoas (sócios ocultos), mas
tão somente outorga representativa de mandado, conforme as leis civis, não
havendo espaço jurídico para a aplicação do artigo 124, I do Código
Tributário Nacional, tampouco os artigos 14, inciso IV da Lei no 9.317, de 1996
e, artigo 29, inciso IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
9. Ao final, pede a nulidade da exclusão efetuada por meio dos Atos
Declaratórios no 08 e 09, ambos de 2011, para que seja restabelecida a
inclusão nos moldes

Conforme consta no citado Acórdão de no 06-38.597 proferido pela 2a Turma da
DRJ/CTB em sessão de 28 de novembro de 2012, tais alegações não lograram êxito perante a
primeira instância, sendo julgada improcedente a manifestação de inconformidade.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 18/03/2013 do Acórdão de no 06-38.597 proferido pela 2a Turma
da DRJ/CTB, a Interessada apresentou seu recurso voluntário protocolizado em 01/04/2013,
onde, após fazer um resumo de sua defesa junto à decisão recorrida, trouxe os seguintes
argumentos:
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Daqui em diante a Recorrente repete, ou pouco modifica/acrescenta em relação
aos argumentos já trazidos na impugnação, no caso, sobre aqueles que se referem a sua
irresignação quanto à descrições de artigos do CTN, feitos na Representação Fiscal, então
pertinentes às situações ocorridas que caracterizariam hipóteses de atribuição de
responsabilidade solidária.
Deixo aqui de relatoriar tais alegações e jurisprudência/doutrina, pois os artigos
do CTN citados tratam de dispositivos pertinentes às hipóteses de atribuição de responsabilidade
solidária tributária, comentadas pela autoridade fiscal e que seriam pertinentes em caso de um
eventual lançamento de ofício.
A conclusão da Recorrente:

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Percebe-se, pelas alegações trazidas no recurso voluntário, que os temas
abordados são, essencialmente, os mesmos levados à apreciação da decisão recorrida.
Quanto à alegação acerca de procuração outorgada ao Sr. JOÃO ROBERTO
VIOTTO pelo fato de seu filho ser menor de idade e de eventuais afrontas aos instrumentos de
mandado para constituição e representação empresarial, tratam-se de argumentos repetitivos e
que já foram devidamente enfrentados na decisão de piso, cuja conclusão acato e adoto como
razão de decidir:
Das provas
32. Prossegue afirmando que a autoridade fiscal não provou a ocorrência dos
fatos e que a outorga de procurações para que gerissem as diversas empresas
do grupo não traduzem, nem induzem a interposição de pessoas. Defende o fato
de o sócio da presente empresa ser menor de idade e, portanto, o mandato
outorgado faz-se necessário para a administração da empresa; argumenta no
sentido de que a interposição de pessoas somente se descortina quanto à
finalidade, cujos efeitos recaem na supressão do pagamento de impostos, fato
não caracterizado no presente caso e que, não restou caracterizada a omissão
de receitas e que o fato de os pais gerirem a empresa não caracteriza a
participação societária indireta ou oculta, pois os atos praticados representam
mera gestão de negócios, o que encontra respaldo no artigo 653 do Código
Civil Brasileiro de 2002.
33. Segundo consta do Contrato Social de fls.11-12 a ora impugnante foi
constituída em 07/08/2000, tendo como sócios José Jaques Peres, CPF
023.297.27968, e José Severino Coelho, CPF 363.468.70963.
Por meio da Segunda Alteração do Contrato Social, em 19/05/2004, retira-se
da sociedade José Jaques Peres para em seu lugar ingressar Flávia Ragazzi
Rodrigues Torres CPF 037.532.81905.
Por meio da Terceira Alteração do Contrato Social (10/10/2007), Ângela
Fernandes Viotto, transfere suas quotas para Neise Joice Aparecida Coelho,
CPF 037.883.53945. Em 24/01/2002, José Severino Coelho, transfere a
totalidade de suas quotas para João Victor Viotto, CPF 078.154.08958.
34. Procurando apurar a veracidade desta verdadeira dança das cadeiras entre
os diversos sócios que transitaram pelo Contrato Social da empresa desde o
ano de 2000, foram enviadas intimações no sentido de obter a documentação
comprobatória do efetivo pagamento da aquisição das quotas de capital. Todas
as pessoas mencionadas, representadas por um único procurador (Miguel
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Iwamoto, CPF 057.771.86904) apresentaram a mesma resposta, qual seja de
que o pagamento das quotas ocorrera em moeda corrente e sem a elaboração
de contrato de cessão e transferência de quotas.
35. Pesquisando os sócios da pessoa jurídica, a autoridade fiscal apurou que
Flávia Ragazzi Rodrigues Rorres, era empregada na empresa Jorrovi
Comércio de Calçados Ltda., CNPJ 00.832.098/000143, no período de
02/07/2001 a 07/12/2005 e, na hora reclamante, empresa C. P. SETE
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ 03.970.786/000168, passou a ser
sócia a partir de 28/04/2004. Possuindo 98% das quotas do Capital Social (R$
25.000,00) da empresa.
36. José Severino Coelho figurou como empregado da empresa Jorrovi
Comércio de Calçados, de 17/09/1997 a 06/03/1998. Na empresa C. P. Sete
Comércio de Calçados Ltda., CNPJ 03.970.786/000168, foi sócio no período de
01/08/2000 a 09/10/2007. Possuindo até 92% das quotas do Capital Social (R$
25.000,00) da empresa. E ainda, na empresa Nega Va Comércio de Calçados
Ltda., CNPJ 03.685.422/000136, sócio a partir de 10/10/2007. Possuindo
6,11% as quotas do Capital Social (R$ 20.000,00) da empresa.
37. Neise Joice Aparecida Coelho, CPF 037.883.53945, por sua vez, foi
empregada na empresa Jorrovi Comércio de Calçados Ltda., CNPJ
00.832.098/000143, a partir de 12/2007 e conforme registros apresentados no
mínimo até 12/2009. Na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA., CNPJ 00.832.098/000143, consta como sócia no período de 01/11/2000
a 07/10/2007, com 2% das quotas do Capital Social da empresa de R$
26.054,00 e, na empresa OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA., CNPJ 07.241.948/000188, consta como sócia no período de 30/03/2009
a 10/12/2009. possuindo 98% das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da
empresa.
38. Também constituem prova da interposição de pessoas nas diversas
empresas administradas por João Roberto Viotto, as declarações prestadas por
Ângela Fernandes Viotto, nos autos da Ação Cautelar de Arrolamento de Bens
e Alimentos Provisionais no 133/10, cuja cópia foi anexada às fls. 295-312,
onde foi feito o arrolamento das empresas em questão. Ali foram anexados,
ainda, cópias de diversas reportagens sobre o empresário João Roberto Viotto.
Das páginas 356-408 estão diversas procurações em favor de João Roberto
Viotto que tem como origem os diversos sócios não só da empresa C. P. Sete
mas também das demais empresas do grupo.
39. E aqui cabe afastar a alegação de que no caso em análise a procuração
para representar João Victor Viotto era necessária por ele ser de menor idade.
Isto até poderia parecer plausível se não houvesse a concessão das outras
procurações, pelas demais empresas. Perceba-se que a autoridade fiscal deixa
explícito que João Roberto Viotto possui procuração com amplos e irrestritos
poderes de todas as empresas do grupo. O quadro de fls.679-681 confirma que
as empresas sempre estiveram sob a administração de João Roberto Viotto e
Ângela Fernandes Viotto cabendo a essa última a atribuição de abrir,
movimentar e encerrar contas correntes mantidas pelas pessoas jurídicas em
diversas instituições financeiras. Ao todo, foram relacionadas 18 procurações
para a abertura e movimentação de contas enquanto que em relação à
administração das empresas foram apuradas 43 procurações.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

40. Solicitado pelo fisco, os cartórios da região enviaram cópia de todas as
procurações envolvendo as empresas do grupo, os sócios, além de João
Roberto Viotto e Ângela Fernandes Viotto. Foram encontradas diversas
procurações envolvendo estas pessoas. O resumo do que foi encontrado está às
fls. 679-681. As procurações mais recentes (todas do ano 2010) outorgam a
João Roberto Viotto, irrevogáveis e irretratáveis poderes para tratar de todos
os negócios e interesses das empresas.
Quanto à citação, por parte da autoridade fiscal, de dispositivos legais do CTN na
Representação Fiscal, de se dizer apenas que as alegações trazidas pela Recorrente são
argumentos repetitivos e que já foram devidamente enfrentados na decisão de piso, cuja
conclusão acato e adoto como razão de decidir:
49. Prosseguindo em suas defesa, a reclamante discorre acerca das hipóteses
de responsabilidade solidária e teoriza no sentido de que nenhuma delas pode
ser aplicada ao presente caso, bem como tampouco justifica a exclusão com
base no disposto nos artigos 14, inciso IV da Lei no 9.317, de 1996 e, artigo 29,
inciso IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
50. Por primeiro, o presente processo não trata de responsabilidade solidária,
o que constitui o núcleo central deste processo é caracterizar a hipótese
impeditiva existente que dará sustentação à exclusão da contribuinte ao
Simples. A menção feita à responsabilidade solidária, ao fim da Representação
Fiscal dirige-se à eventual lançamento de ofício para a exigência de tributos
que não foram recolhidos ou foram recolhidos a menor.
Como já mencionado o presente processo não se refere a lançamento mas ao
reconhecimento ou não do direito ao benefício fiscal.
51. Como bem lembrado pela autoridade fiscal, o objetivo de constituir
empresas por meio de interpostas pessoas se reflete em usufruir da tributação
mais benéfica e configura situação de desequilíbrio em desfavor das empresas
concorrentes.
É o que basta para decidir.
A Recorrente, como demonstrado, apegou-se em alegações desvinculadas de todo
o material probatório e fatos apurados pela autoridade fiscal, esquivando-se de enfrentar as
situações apontadas que dão amparo à conclusão de utilização de interpostas pessoas,
minuciosamente demonstradas na Representação Fiscal.
Além disso, eis alguns fatos, também ignorados, apontados na Representação
Fiscal, acerca da caracterização de interpostas pessoas:
5 – QUADRO SOCIETÁRIO das empresas sob ação fiscal
“Referente às sete empresas sob ação fiscal, estão a seguir descritos indícios
de irregularidades, em razão de análise dos contratos sociais e suas alterações,
quadros societários e suas alterações, participação dos “sócios”, períodos em
que figuraram no quadro social.
Chamam a atenção os seguintes fatos constatados:
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

- a relação de parentesco;
- ex-empregados;
- em alguns casos, concomitantemente empregado e sócio de empresa;
- presença dos “sócios” em mais de uma empresa;
- valor irrisório atribuído ao capital social da empresas;
- valor irrisório de integralização do capital social das empresas pelos sócios;
- semelhanças entre as sete empresas (dois sócios, valor do capital social,
percentual de participação dos sócios no capital social);
- mesmo contador.
Relembrando sempre da existência de procurações emitidas em cartório pelos
“sócios laranjas” em favor de João Roberto Viotto, CPF 5914.069.21949 e
Ângela Fernandes Viotto, CPF 535.537.74934.
5.1 - JOÃO ROBERTO VIOTTO, CPF 591.069.21949:
No período analisado, marido de ÂNGELA FERNANDES VIOTTO, pai de
JOÃO ROBERTO VIOTTO JÚNIOR e JOÃO VICTOR VIOTTO.Possui relação
de parentesco com outras pessoas a seguir relatadas.
>Na
empresa
JORROVI
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
LTDA,
CNPJ00.832.098/000143, sócio no período de 26/09/1995 a 30/06/2005.
Chegando a possuir 98% das quotas do Capital Social (R$26.054,00) da
empresa.
>Na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, CNPJ
00.832.098/000143, A partir de 08/10/2007, como pai representando o sócio
(filho) JOÃO VICTOR VIOTTO, CPF 078.154.08958. Possuidor de 98% das
quotas do Capital Social (R$25.000,00) da empresa.
>Na empresa C.P.SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, CNPJ
03.970.786/000168, a partir de 10/10/2007, como pai representando o sócio
(filho) JOÃO VICTOR VIOTTO, CPF 078.154.08958. Possuindo 2% das quotas
do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
> Na empresa FILHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, CNPJ
08.660.718/000116, representando o sócio (filho) JOÃO ROBERTO VIOTTO
JÚNIOR, CPF 076.224.93902. Possuindo 98% das quotas do Capital Social
(R$25.000,00) da empresa.
>Conforme já relatado anteriormente, procurador de todas as empresas, com
amplos e ilimitados poderes.
5.2 - ÂNGELA FERNANDES VIOTTO, CPF 535.537.74934:
No período analisado, esposa de JOÃO ROBERTO VIOTTO, mãe de JOÃO
ROBERTO VIOTTO ]ÚNIOR e JOÃO VICTOR VIOTTO. Possui relação de
parentesco com diversas pessoas a seguir relatadas. Foi procuradora de
diversas empresas.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

> Na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
00.832.098/000143, sócia no período de 19/02/1998 a 31/10/2000. Inicialmente
com 20% das quotas do Capital Social. A partir de 25/02/2000 o percentual de
participação foi alterado para 2%.
> Na empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.,
CNPJ 05.745.718/000120, sócia no período de 10/10/2007 a 12/07/2010.
Possuindo 2% das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
> Na empresa NEGA VA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
03.685.422/000136, sócia desde a constituição 05/03/2000 até 12/07/2010.
Chegando a possuir 96,57% das quotas do Capital Social (R$ 20.000,00) da
empresa.
5.3 - JOÃO VITOR VIOTTO, CPF 078.154.08958:
Conforme relatado, filho dos srs. JOÃO ROBERTO VIOTTO e ÂNGELA
FERNANDES VIOTTO.
> Na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
00.832.098/000143, sócio a partir de 08/10/2007. Possuindo 98% das quotas
do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
> Na empresa C. P. SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
03.970.786/000168, sócio a partir de 10/10/2007. Possuindo 2% das quotas do
Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
5.4 - JOÃO ROBERTO VIOTTO JUNIOR, CPF 076.224.93902:
Conforme relatado, filho dos srs. JOÃO ROBERTO VIOTTO e ÂNGELA
FERNANDES VIOTTO.
>Na empresa FILHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
08.660.718/000116, sócio a partir de 23/02/2007. Possuindo 98% das quotas
do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
>Na empresa OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, CNPJ
07.241.948/000188, sócio a partir de 10/10/2007. Possuindo 2% das quotas do
Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
5.5 - VERA LÚCIA FERNANDES TORRES, CPF 871.207.12934:
No período analisado irmã de ÂNGELA FERNANDES VIOTTO e esposa de
AMADEU PEREIRA TORRES. Cunhada de JOÃO ROBERTO VIOTTO. Mãe
de VICTOR DUARTE TORRES, CPF 032.205.37901 e sogra de FLAVIA
RAGAZZI RODRIGUES TORRES.
>Na empresa FILHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
08.660.718/000116, sócia a partir de 23/02/2007. Possuindo 2% das quotas do
Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
>Na empresa OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
07.241.948/000188, sócia a partir de 10/12/2009. Possuindo 98% das quotas
do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

> Observação: Os dois sócios, JOÃO ROBERTO VIOTTO JUNIOR e VERA
LUCIA FERNANDES TORRES, figuram no quadro societário das empresas
OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. e FILHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., alternando apenas na participação
societária, 98% numa empresa e 2% em outra.
5.6 - AMADEU PEREIRA TORRES, CPF 235.051.259-20:
No período analisado era cunhado de ANGELA FERNANDES VIOTTO,
concunhado de JOÃO ROBERTO VIOTTO e marido de VERA LUCIA
FERNANDES TORRES.
> Na empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
05.745.718/0001-20, sócio no período de 26/06/2003 a 09/10/2007. Possuindo
2% das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
> Na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
00.832.098/000143, sócio a partir de 08/10/2007. Possuindo 2% das quotas do
Capital Social (R$ 26.054,00) da empresa.
5.7 VICTOR DUARTE TORRES, CPF 032.205.379-01:
Filho de VERA LUCIA FERNANDES TORRES e AMADEU PEREIRA
TORRES, sobrinho de JOÃO ROBERTO VIOTTO e ANGELA FERNANDES
VIOTTO. Empregado na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA., CNPJ 00.832.098/0001-43, no período de 02/04/2002 a 09/04/2003.
> Na empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
05.745.718/0001-20, sócio a partir de 05/08/2005. Possuindo 98% das quotas
do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
5.8 FLAVIA RAGAZZI RODRIGUES TORRES, CPF 037.532.819-05:
Esposa de VITOR DUARTE TORRES e nora de VERA LUCIA FERNANDES
TORRES e AMADEU PEREIRA TORRES. Empregada na empresa JORROVI
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ 00.832.098/0001-43, no período
de 02/07/2001 a 07/12/2005.
> Na empresa C. P. SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
03.970.786/0001-68, sócia a partir de 28/04/2004. Possuindo 98% das quotas
do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
5.9 - NEISE JOICE APARECIDA COELHO, CPF 037.883.539-45:
Filha de JOSÉ SEVERINO COELHO e NEUZA APARECIDA COELHO. Irmã
de ESTEVAN JOSÉ COELHO. Empregada na empresa JORROVI COMÉRCIO
DE CALÇADOS LTDA., CNPJ 00.832.098/0001-43, a partir de 12/2007 e
conforme registros apresentados no mínimo até 12/2009.
>Na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
00.832.098/0001-43, sócia no período de 01/11/2000 a 07/10/2007. Com 2%
das quotas do Capital Social da empresa de R$ 26.054,00.
>Na empresa OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
07.241.948/0001-88, sócia no período de 30/03/2009 a 10/12/2009. Possuindo
98% das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

5.10 - ESTEVAN JOSÉ COELHO, CPF 058.623.549-30:
Filho de JOSÉ SEVERINO COELHO e NEUZA APARECIDA COELHO.
Irmão de NEISE JOICE APARECIDA COELHO. Empregado na empresa
NINHO
DA
ÁGUIA
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
LTDA.,
CNPJ
05.745.718/0001-20, nos períodos de 01/03/2001 a 31/08/2005 e 01/12/2007 a
12/11/2008.
> Na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
00.832.098/0001-43, sócio no período de 01/07/2005 a 07/10/2007. Com 98%
das quotas do Capital Social da empresa de R$ 26.054,00.
> Na empresa VÔO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
10.140.957/0001-97, sócio da empresa a partir de 01/07/2008. Possuindo 98%
das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
5.11 - JOSÉ SEVERINO COELHO, CPF 363.468.709-63:
Pai de ESTEVAN JOSÉ COELHO e NEISE JOICE APARECIDA COELHO.
Foi empregado na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., no
período de 17/09/1997 a 06/03/1998.
> Na empresa C. P. SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
03.970.786/0001-68, sócio no período de 01/08/2000 a 09/10/2007. Possuindo
até 92% das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
> Na empresa NEGA VA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
03.685.422/0001-36, sócio a partir de 10/10/2007. Possuindo 6,11% as quotas
do Capital Social (R$ 20.000,00) da empresa.
5.12 - FLAVIEN AUGUSTO PEREIRA, CPF 652.924306-25:
Empregado na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.,
CNPJ 00.832.098/0001-43, nos períodos de 03/01/2001 a 30/11/2001 e a partir
de 17/12/2003, e conforme registros no mínimo até 12/2009.
> Na empresa OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
07.241.948/0001-88, sócio no período de 18/02/2005 a 29/03/2009. Possuindo
até 98% das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
> Na empresa VÔO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
10.140.957/0001-97, sócio da empresa a partir de 01/07/2008. Possuindo 2%
das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
5.13 - LUIZ SERGIO CASTARDO, CPF 747.996.229-00:
Foi empregado na empresa JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.,
CNPJ 00.832.098/0001-43, no período de 01/03/1996 a 08/09/1997.
> Na empresa NEGA VA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
03.685.422/0001-36, sócio desde a constituição, 05/03/2000 até 26/05/2003.
Possuindo 20% das quotas do Capital Social (R$ 20.000,00) da empresa.
> Na empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
05.745.718/0001-20, sócio no período de 26/06/2003 a 04/08/2005. Possuindo
98% das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

5.14 - BASILIO PROTZEK, CPF 205.244.479-34:
Foi empregado na empresa NEGA VA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.,
CNPJ 03.685.422/0001-36, no período de 01/09/2001 a 25/03/2003.
> Na empresa NEGA VA – COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ
03.685.422/0001-36, sócio a partir de 27/05/2003. Possuindo até 93,89 % das
quotas do Capital Social (R$ 20.000,00) da empresa.
> Na empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.,
CNPJ 05.745.718/0001-20, sócio a partir de 12/07/2010.
Possuindo 2% das quotas do Capital Social (R$ 25.000,00) da empresa.
Os vínculos empregatícios entre os "sócios-laranjas" com as empresas sob
fiscalização foram obtidos na base de dados do CNIS (Cadastro Nacional de
Informações Sociais), que possui como fonte as informações declaradas pelas
próprias empresas na GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social).
Analisando isoladamente cada empresa, seus contratos sociais e alterações,
somos levados a acreditar serem empresas independentes, que não se
confundem, localizadas em diversas cidades, entretanto quando analisadas em
conjunto, verificamos as relações das pessoas pertencentes aos quadros
societários, que são empregados, ex-empregados ou possuem uma relação de
parentesco com o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO e a Sra. ÂNGELA
FERNANDES VIOTTO, e os "sócios" em muitas ocasiões figuraram ou figuram
no quadro societário de mais de uma empresa (nestes casos, tomaram o
cuidado para que os percentuais de participação nas duas empresas não
acarretassem a exclusão do SIMPLES Federal ou Nacional).
A seguir trazemos duas situações (exemplificativas, já que existem outras), em
que os percentuais de participação foram manipulados para prevenir uma
possível exclusão do SIMPLES Federal, em razão do disposto artigo 9°, inciso
IX, da Lei no 9.317, de 1996:
“Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
IX – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 2° ;"
1a Situação:
Por meio da 4a Alteração do Contrato Social da Jorrovi Comércio de Calçados
Ltda (CNPJ 00.832.098/000143), assinada em 25/02/2000, aparticipação no
capital social de ÂNGELA FERNANDES V IOTTO foi alterada de 20% para
apenas 2%.
Em seguida, no dia 05/03/2000 (exatos 09 dias após a 4a Alteração do
Contrato Social da Jorrovi), foi assinado o Contrato Social de constituição da
Nega Va Comércio de Calçados Ltda (CNPJ n.0 03.685.422/000136), na qual
ÂNGELA FERNANDES VIOTTO possuía 80% das quotas do capital social.
2a Situação:
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Por intermédio da 1a Alteração do Contrato Social da Nega Va Comércio de
Calçados Ltda (CNPJ 03.685.422.000136), assinada em 27/05/2003, LUIZ
SÉRGIO CASTARDO retirou-se dessa sociedade, cedendo suas quotas a
Ângela Fernandes Viotto e a Basílio Protzek (este por sua vez ingressou nessa
sociedade).
Posteriormente, no dia 26/06/2003 (exatos 30 dias após a 1a Alteração do
Contrato Social da Nega Va), foi assinado o Contrato Social de constituição da
Ninho da Águia Comércio de Calçados Ltda (CNPJ 05.745.718/000120) em
que LUIZ SÉRGIO CASTARDO possuía 98% das quotas do capital social.
Cumpre destacar que os Auditores-Fiscais, em procedimento de diligência
(vide termos de intimações e respostas em anexo ao presente processo),
intimaram os sócios das sete empresas que integralizaram ou que adquiriram
quotas de capital destas, com a finalidade de que apresentassem documentação
que comprovasse a integralização do capital social ou o pagamento ao ex-sócio
pela aquisição das quotas do capital social
Observação: foram intimados os sócios a partir de 01/11/2000, data da saída
da SRA. ÂNGELA FERNANDES VIOTTO do quadro societário da JORROVI
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, (data da assinatura da 5a Alteração de
Contrato Social).
Todos os atuais sócios ou ex-sócios, se manifestaram e informaram, por meio
de um único procurador habilitado, Miguel Iwamoto, em suas respostas em
atendimento às intimações, que a integralização do capital social ou a
aquisição das quotas do capital social foram realizadas em moeda corrente do
País, nos termos dos Contratos Sociais, e suas Alterações, sem que fosse
apresentada qualquer prova material que comprovasse a entrega dos recursos
às empresas, no caso da ,integralização de capital, ou o pagamento pela
aquisição das quotas do capital social, no caso de aquisição de quotas
pertencentes a sócio anterior, tais como cópias de cheques ou comprovantes de
transferência bancária de valores.
Os contratos sociais e alterações são irreais e as sete empresas são
pertencentes e administradas por JOÃO ROBERTO VIOTTO.
Os contratos sociais e alterações posteriores das empresas estão constituídos
por falsa declaração de sua composição societária, embora possam conter,
aparentemente, os requisitos de validade de qualquer ato jurídico previstos no
código civil (agente capaz, objeto lícito e possível e forma prescrita e não
defesa em lei), assim como não encontram amparo na realidade dos fatos, pois
os verdadeiros beneficiários das sociedades comerciais são outros,
completamente estranhos aos contratos firmados.
[...]
6 – CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS
Um fato relevante, porém, para também evidenciar a interposição de pessoas é
o irrisório valor da integralização do capital social das empresas no momento
da constituição e nas alterações contratuais, devidamente registradas na Junta
Comercial do Paraná.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

É muito pequeno o valor pelo qual os sócios transferem as suas participações
nos quadros societários das empresas, principalmente quando comparados com
o valor real da empresa (ponto comercial, faturamento, estoques existentes,
etc...). Da mesma forma, ínfimo é o valor da integralização do capital social,
pelos sócios, na constituição da empresa.

Se, por hipótese, os “laranjas” fossem efetivamente proprietários da empresa,
seriam maiores os valores registrados das integralizações de capital social nas
constituições e alterações contratuais das empresas.

A título de exemplo algumas empresas estão a seguir relacionadas com alguns
dados contábeis, tendo os valores registrados ou escriturados como medidas de
comparação:

JORROVI COMERCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ 00.832.098/0001-43:
 Em 01/07/2005, o Sr. João Roberto Viotto transferiu para o Sr. Estevan José
Coelho sua participação societária de 98% das quotas do Capital Social pelo
valor de R$ 25.533,00. Fato registrado na 7a. Alteração do Contrato Social.
 A Receita Bruta de Vendas, somente em julho/2005, escriturada, é de R$
37.651,86. A Receita Bruta de Vendas escriturada, no ano de 2005, é de R$
571.016,00.
 Em Julho de 2005 a empresa possuía trinta e cinco empregados registrados.
 Em 31/12/2005 o estoque final de mercadorias escrituradas é no valor de R$
642.855,00.

JORROVI COMERCIO DE CALÇADOS LTDA., CNPJ 00.832.098/0001-43:
 Em 08/10/2007, o Sr. Estevan José Coelho transferiu para o Sr. João Vitor
Viotto sua participação societária de 98% das quotas do Capital Social, pelo
valor de R$ 25.533,00. Fato registrado na 8a. Alteração do Contrato Social.
Observação: Sr. João Vitor Viotto, assistido pelo pai Sr.João Roberto Viotto.
 A Receita Bruta de Vendas escriturada, somente em outubro/2007, é de R$
112.715,23. A Receita Bruta de Vendas no ano de 2007, escriturada, é de R$
1.204.731,81.
 Em outubro de 2007 a empresa possuía quarenta e seis empregados
registrados.
[...]
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Ressalte-se que os fatos acima relatados se repetem nas sete empresas, seja em
sua constituição ou em alterações de contrato social, onde ficam demonstrados
os insignificantes valores das integralizações ou das cessões das quotas de
capital social, quando confrontados com o seu valor real.
Fica, portanto, evidenciada a enorme discrepância existente, e comprovado
que são fantasiosas e aparentes as alterações dos membros do quadro
societário, bem como as integralizações do capital social nas constituições e
alterações contratuais das empresas.

Demonstra-se que os atos ou negócios fraudulentos foram praticados pelos
contribuintes com o intuito de dissimular, ocultar, encobrir, fingir ou disfarçar
algo, bem como não correspondem à real intenção das partes e do negócio por
elas declarado, apenas aparentemente querido, com a intenção de enganar,
iludir terceiros, inclusive o fisco.

7 – PROPAGANDAS E INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA INTERNET

Em pesquisa realizada na Internet, utilizando-se o buscador “Google”,
inserindo nos parâmetros de pesquisa o nome “JORROVI CALÇADOS”,
deparamo-nos com vários “sites”, dentre eles o www.jorrovicalcados.com.br.
Ao acessarmos o referido “site” é exibida a seguinte tela:

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Os endereços das lojas da JORROVI CALÇADOS indicados acima coincidem
com os das seis empresas sob fiscalização, o que evidencia a vinculação entre
tais empresas, senão vejamos:
[...]
No endereço http://joaquimdepaula.com.br/2009/05/joao-robertoviotto-jorrovi-
vai-receber-o-titulo-de-cidadao-honorario-de-paranavai/, encontra-se outra
prova que é de conhecimento público, o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO é o
dono da rede de lojas JORROVI, cuja tela copiamos a seguir:

[...]
Verifica-se que é de conhecimento público e notório que o Sr. JOÃO ROBERTO
VIOTTO é o proprietário das empresas sob fiscalização, entretanto,
atualmente, não compõe o quadro societário de nenhuma das sete empresas.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

Constata-se que os atos jurídicos são contrários à realidade, artifícios
destinados a provocar uma ilusão ao fisco, evidenciando a interposição
fraudulenta de pessoas. Aproveitando-se da ocultação do real sócio
proprietário das empresas, para optar e permanecer indevidamente no
SIMPLES Federal e SIMPLES Nacional, e assim recolher menos tributos aos
cofres da Fazenda Nacional.

Ante tudo que foi exposto, me resta partilhar da conclusão extraída dos
documentos e fatos relatados na criteriosa e minuciosa Representação Fiscal, ora reproduzidos,
em parte, pois ainda tinha mais elementos adicionais.

11 – CONCLUSÃO

Os pressupostos sob análise nos permitem qualificar como simulação
fraudulenta a constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração da
sua composição societária, com a utilização de interpostas pessoas, os
chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez que a parte que figura no
contrato não é a pessoa que deve aproveitar os resultados do empreendimento,
mas sim outra pessoa, um titular “fingido/oculto”.
Pelo exposto, e ante a farta documentação anexada à presente Representação
Fiscal, resta comprovado que os sócios que figuram no quadro societário das
empresas são interpostas pessoas (laranjas), e quem as administra de fato é o
Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO.
Sem sombra de dúvida, o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO é a parte diretamente
interessada nos resultados auferidos nas operações executadas pelas sete
empresas e que foram sonegados à Receita Federal.
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas,
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista
nos arts. 124 e 135 inc. II do CTN.
Fica ainda evidenciado que o objetivo de se constituir as empresas com
interpostas pessoas nos quadros societários, sob o manto do SIMPLES e do
SIMPLES NACIONAL, teve dentre outros objetivos, o de se evitar o pagamento
da contribuição previdenciária social patronal, bem como de se evitar o
pagamento integral de outros tributos federais, tais como o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/Pasep). Portanto, a
conformação das sete empresas, configura inclusive uma situação de
desequilíbrio em desfavor das concorrentes.

CONCLUSÃO
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720610/2011-17

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital